Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-42.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022278-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO GUIMARAES MARTINS - CPF: 012.454.321-92 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), A. M. G. D. S. M. - CPF: 067.001.121-50 (APELADO), LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.114.011-17 (APELADO), A. M. G. D. S. M. - CPF: 091.693.871-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO GUIMARAES MARTINS - CPF: 012.454.321-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 015.114.011-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente
inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Portanto, a indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio.

O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022278-42.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ADRIANO GUIMARÃES MARTINS
(
de cujus
), sucedido por
A. M. G. D. S. M. e A. M. G. D. S. M.,
representados por sua genitora
Laura Cristina Gomes dos Santos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.417,50 (um mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas em relação aos Recorridos, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos sucessores, ao argumento que a indenização por invalidez é um direito personalíssimo, motivo pelo qual só pode ser requerida pelo beneficiário.

Afirma, ainda, que o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT é proporcional ao grau de lesão sofrida; no entanto, o óbito do Segurado inviabilizou aferir as sequelas do acidente de trânsito noticiado, de modo não que há se falar em indenização por invalidez.

Assevera que a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, eis que o falecimento da vítima do acidente de trânsito acarreta a perda do objeto da lide.

Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência da ação, ante a ilegitimidade dos sucessores do Segurado falecido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (ID. 129813690).

Contrarrazões apresentadas no ID. 123191038.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ADRIANO GUIMARÃES MARTINS
(
de cujus
) ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 13/05/2018, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Em 02/03/2020, A. M. G. D. S. M. e A. M. G. D. S. M., representados por sua genitora Laura Cristina Gomes dos Santos, manifestaram nos autos informando o falecimento do autor, Sr. Adriano Guimarães Martins (01/09/2019) e requereram habilitação no feito, bem como a realização da perícia indireta, por meio das documentações médicas já anexadas (ID. 123191000).

Após o encarte da contestação (ID. 123190960) e da réplica (ID. 123190977) foi realizada a perícia judicial indireta, que concluiu não ser possível avaliar as lesões decorrentes do trauma ou tratamento do acidente noticiado; porém, afirmou que o Segurado tinha sequelas permanentes quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) no membro inferior direito devido ao acidente ocorrido em 21/11/2013. Desse modo, estimou um agravamento em torno de 15% (quinze por cento) da invalidez já apresentada (ID. 123191019).

Em seguida, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.417,50 (um mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas em relação aos Recorridos, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Inconformada, a Seguradora recorre alegando carência da ação por ilegitimidade ativa dos sucessores.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, o direito ao recebimento de indenização por invalidez permanente não é personalíssimo, mas sim patrimonial, portanto, os sucessores da vítima detêm a titularidade para pleiteá-lo. Com efeito, o valor indenizatório a que faz jus o
de cujus
integra o patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros, não sendo, assim, exclusivo apenas do titular do direito.

Na hipótese, a Seguradora sustenta que a Ação de Cobrança se refere a direitos personalíssimos da vítima, que são desta forma insuscetíveis de sucessão, razão pela qual, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC. No entanto, o argumento não merece acolhimento.

Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a Ação de Cobrança foi proposta por Adriano Guimarães Martins (
de cujus
), com a finalidade de recebimento da indenização do seguro DPVAT, em decorrência de acidente sofrido em 13/05/2018.

No curso do processo, os herdeiros do Segurado informaram o seu falecimento (01/09/2019) e, na sequência, requereram a habilitação e a realização de perícia médica indireta, levando em consideração os documentos já anexados.

Diante disso, é nítido que o pleito indenizatório do DPVAT tem conteúdo econômico, ou seja, não é direito personalíssimo, mas de cunho exclusivamente patrimonial e transmissível aos sucessores do autor falecido no curso da lide.

Nesse sentido, o STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular que, portanto, têm legitimidade para figurarem no polo ativo da ação de cobrança do seguro obrigatório e receberem a quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE -
MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.
(TJ-MT 10389332120208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - SUCESSÃO PROCESSUAL -CABIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA
- PRESENÇA - NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO.
Comprovado o óbito do autor da ação de cobrança do seguro DPVAT durante o curso do processo, têm seus herdeiros legitimidade para a integrarem o polo ativo da demanda, consoante o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil
. Diante da natureza jurídica da indenização postulada com base no seguro DPVAT, que diz respeito a direito patrimonial, sem qualquer cunho personalíssimo, não há óbice a admissão dos sucessores do falecido no processo. A indenização a ser paga ao segurado é relativa ao seu grau de invalidez, devendo, portanto, ser fixada de acordo com a perda funcional da parte. Destaca-se que os documentos acostados nos autos comprovam o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pelo autor. Para fazer jus à indenização do seguro DPVAT a parte postulante deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil), ter sofrido um dos danos previstos no artigo 3º da Lei n.º 6.194/74 e que tal dano foi causado por um veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga (artigo 20, alínea l, do Decreto-Lei n.º 73/66). Apenas a invalidez de natureza permanente é indenizável. De acordo com o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/09 e com a Súmula nº 474/STJ, a indenização, no caso de invalidez parcial permanente, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez e à extensão da lesão sofrida, até o importe máximo de R$13.500,00. (TJ-MG - AC: 10000220024020001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022 – sem destaque no original).

Além disso, a sucessão é plenamente possível conforme dispõe o art. 110, do CPC: “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1.º e 2.º.”

No que tange à alegação de que o Segurado faleceu antes de realizar a perícia judicial direta e, por isso, inviabilizou aferir as sequelas do acidente, tenho que tal argumento também não merece prosperar.

Com efeito, o óbito do beneficiário não obsta a confirmação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser constatada mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).

Logo, é valido o laudo pericial indireto produzido pelo
expert
como meio probatório para atestar a extensão das lesões sofridas pelo
de cujus
do acidente de trânsito ocorrido em 13/05/2018 (ID. 123191019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 10% (dez por cento) do valor condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a serem pagos ao patrono dos Recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022